Tribunal: TJMT
Processo: 1092680-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1092680-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CASO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1388/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e dos critérios do art. 85 do CPC na fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os critérios legais para fixação de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se é devida a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários em caso de revogação unilateral do mandato, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

O colegiado afirma que o arbitramento pressupõe a existência de atuação profissional efetiva e relevante, o que não se verifica quando o advogado pratica apenas atos iniciais, de baixa complexidade e sem desenvolvimento substancial da demanda.

A decisão conclui que a ausência de trabalho jurídico com densidade técnica afasta o direito ao arbitramento de honorários.

O acórdão aplica, de forma implícita, os critérios do art. 85 do CPC ao reconhecer a inexistência de base fática para qualquer fixação de honorários.

O Tema Repetitivo 1388 do STJ não se aplica, pois trata de honorários sucumbenciais fixados por equidade, não abrangendo honorários contratuais decorrentes de rescisão de mandato.

Ademais, o referido tema ainda não possui tese vinculante firmada, afastando sua obrigatoriedade no caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento de honorários advocatícios em caso de revogação de mandato exige demonstração de atuação profissional relevante.

2. A inexistência de trabalho jurídico substancial afasta o direito à fixação de honorários, ainda que admitido o arbitramento em tese.

3. O Tema 1388 do STJ não se aplica a honorários contratuais decorrentes de rescisão unilateral do mandato.

4. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 487, I, 85 e 927, III; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1092680-07.2025.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação
apresentado pelo banco, para reformar a sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais,
julg
ando
extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

(ID
353354875
)
.

O embargante
alega que o acórdão embargado contém omissão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, dispositivos que deveriam nortear a valoração dos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, alterada pela Lei no 14.365/2022, estabelece a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85 do CPC, vedando a fixação equitativa quando o valor da causa for líquido ou liquidável.

Invoca, ainda, a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ, citando decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins no
AREsp
no 2.597.906/MT, que teria determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame do mérito em conformidade com a tese firmada no referido tema repetitivo.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão evidenciada no julgado e arbitrados os honorários em estrita observância aos critérios vinculantes do Tema 1388-STJ

(ID
355110363
).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID
357328880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso, o
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido enfrentamento do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei no 14.365/2022, bem como dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC.

Entretanto, a alegação não procede.

A leitura do acórdão embargado
evidencia
, de forma clara, que a matéria foi expressamente analisada.

Consta das razões de decidir que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento judicial de honorários proporcionais nas hipóteses de revogação unilateral do mandato, ainda que exista cláusula
“
ad
exitum
”
, afastando-se, nesse contexto, a condição suspensiva, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

No mesmo sentido, o voto condutor consignou, de maneira inequívoca, a aplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto, reconhecendo, em tese, a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório autor em razão da rescisão unilateral do contrato.

O acórdão também destacou que o arbitramento judicial se justifica justamente quando há lacuna contratual quanto à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada.

O que se verificou, contudo, após a análise das particularidades do caso concreto, foi a inexistência de atuação profissional com densidade técnica suficiente a ensejar a fixação de honorários.

Com efeito, f
icou expressamente consignado que a participação do advogado se limitou a atos iniciais, de baixa complexidade, sem desenvolvimento substancial da demanda, sem produção probatória relevante e sem enfrentamento de questões jurídicas mais aprofundadas, o que afasta o direito ao arbitramento.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada.

A questão jurídica foi devidamente apreciada, tendo o colegiado reconhecido a aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, mas concluído, com base no conjunto fático-probatório, pela improcedência do pedido diante da ausência de trabalho efetivamente relevante.

No que se refere à alegada necessidade de aplicação dos parâmetros do art. 85 do CPC, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão não deixou de aplicar tais critérios; na verdade, concluiu que sequer estavam presentes os pressupostos fáticos que autorizariam qualquer arbitramento.

A fixação de honorários pressupõe a existência de atuação profissional substancial, o que não se verificou na hipótese.

Assim, não se trata de desrespeito aos percentuais legais, mas de reconhecimento da ausência de base fática para sua incidência.

Também não prospera a invocação do Tema Repetitivo no 1388 do STJ.

A controvérsia nele delimitada diz respeito exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, no âmbito do art. 85 do CPC, não alcançando a disciplina dos honorários contratuais nem as hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Além disso, o referido tema ainda se encontra pendente de julgamento definitivo, inexistindo tese firmada com efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Diante desse cenário, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, razão pela qual os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026